Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ALEGADAS PARCELAS INDEVIDAMENTE COBRADAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A alegada fraude na portabilidade do empréstimo consignado pactuado com a Caixa Econômica Federal para o Banco PAN S.A (agravado) demanda análise do contrato de mútuo bancário firmado entre as partes, cotejo entre alegações e eventuais provas colacionadas aos autos, exame de pontos controversos e incontroversos; em suma, imprescindível a dilação probatória. 1.1. “O acolhimento da pretensão, em sede de tutela de urgência, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário em folha de pagamento, sem o aclaramento das circunstâncias fáticas por meio do devido processo legal, com abertura do contraditório e ampla participação da parte contrária, se revela incabível. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1378641, 07256969320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.